Tribunal: TJBA
Processo: 0000327-45.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000327-45.2013.8.05.0075 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA Advogado(s): BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA APELADO: JESUINO OLIVEIRA SANTOS Advogado(s):ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO, JOAO XAVIER DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS E 13º SALÁRIO DE 2008. INADIMPLEMENTO. FICHAS FINANCEIRAS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentenças proferidas pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Encruzilhada/BA, que, em ações de cobrança ajuizadas por servidores públicos municipais, julgaram procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de salários e 13º salário referentes ao ano de 2008, acrescidos de juros, correção monetária e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as fichas financeiras produzidas unilateralmente pela Administração Municipal são suficientes para comprovar o pagamento de salários e 13º salário a servidores públicos; (ii) estabelecer a quem compete o ônus da prova quanto à quitação das verbas remuneratórias alegadamente inadimplidas. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se que os salários e o décimo terceiro salário constituem direitos sociais constitucionalmente assegurados aos servidores públicos, nos termos dos arts. 7º, IV e VIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal. Afirma-se que a condição de servidor público e a prestação de serviços ao Município restam incontroversas, sendo devido, em tese, o pagamento das verbas remuneratórias correspondentes. Considera-se que fichas financeiras e registros administrativos internos, produzidos unilateralmente pela Administração e desacompanhados de comprovantes de efetivo crédito bancário, não são suficientes para demonstrar a quitação das obrigações salariais quando impugnados pelo servidor. Entende-se que a presunção de veracidade dos documentos públicos é relativa e pode ser afastada diante da ausência de prova do efetivo pagamento. Assenta-se que não se pode exigir do servidor a prova de fato negativo consistente na ausência de pagamento, incumbindo ao ente público o ônus de demonstrar o fato extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC. Conclui-se que o Município não se desincumbiu do ônus probatório, pois não apresentou prova idônea do pagamento das verbas reclamadas, impondo-se a manutenção das sentenças de procedência. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000327-45.2013.8.05.0075, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e como Apelado JESUINO OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença em todos os seus termos, por estes e por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/S